Tribunal: TJDFT
Processo: 0751558-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GESTANTE E MÃE DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de duas pacientes presas em flagrante pela prática de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva.
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de as pacientes serem gestantes e mães de filhos menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) se a condição de gestantes e mães de filhos menores autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, notadamente a apreensão de drogas, dinheiro, balança de precisão e outros objetos típicos da traficância, além de indícios suficientes de autoria e da situação de flagrância.
5. As circunstâncias do caso indicam a atuação habitual, estável e organizada das pacientes no tráfico de drogas, em contexto identificado como núcleo familiar dedicado à comercialização de entorpecentes, evidenciando periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva.
6. O crime imputado é doloso e possui pena máxima superior a 4 anos, preenchendo a hipótese de cabimento prevista no art. 313, I, do CPP.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade parcial, residência fixa e maternidade, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
8. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista no art. 318, IV e V, do CPP, não é automática, sendo admissível sua negativa quando presentes circunstâncias excepcionais, como a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a prática do crime no interior da residência, com exposição de crianças a ambiente de risco.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a atividade criminosa e resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, incisos I e II, e § 6o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.